Tribunal: TJES
Processo: 5001059-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-27.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAMILO REIAME ANGOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a redução da pena-base, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em caso de multirreincidência; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador valorou negativamente a culpabilidade porque o réu surpreendeu a vítima pelas costas, ao amanhecer, em via pública, além de proferir ameaça prévia, demonstrando frieza e determinação que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Os antecedentes justificam exasperação, pois o réu ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo possível utilizar uma delas na primeira fase e as demais para caracterizar a reincidência.

A conduta social é desfavorável diante de informações de envolvimento com o tráfico de drogas e participação ativa em organização criminosa, circunstância que gera temor na comunidade.

A personalidade revela traços de frieza e insensibilidade evidenciados na execução do delito, já que o réu possui comportamento violento e cruel, pois ao encontrar a vítima na rua, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo, sem demonstrar qualquer compaixão, o que certamente autoriza a desvaloração desse vetor.

Os motivos do crime são reprováveis, pois a alegação de provocação pela vítima não encontra respaldo probatório.

As circunstâncias do crime são gravosas, pois o réu atacou a vítima pelas costas, com arma de fogo, em local público, expondo terceiros a risco concreto.

As consequências ultrapassam o resultado típico da tentativa, já que a vítima permaneceu internada por mais de 30 dias e experimenta risco efetivo de morte.

Na segunda fase, a multirreincidência impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em 1/3, pois o réu realizou todos os atos executórios ao seu alcance, efetuou disparo em região vital e o resultado morte não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade, aproximando-se da consumação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001059-27.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAMILO REIAME ANGOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
CAMILO REIAME ANGOLA

contra a r. sentença (id 17025147) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. inc. II, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso (id 17318169) a defesa requer a redução da pena-base, além de pleitear a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), e na terceira fase, que seja aplicada a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 06h45min, na Rua Horácio Dias dos Santos, na Orla de Santo Antônio, em Vitória-ES, o réu, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
, provocando-lhe a lesão descrita no laudo de lesões corporais, que somente não veio a óbito porque foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado, requerendo, tão somente, a redução da reprimenda.

Na fase do art. 59, do CP, constato que o Magistrado fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

No caso, entendo que deve ser mantida a negativação do vetor “culpabilidade”, pois o réu surpreendeu a vítima pelas costas, ao amanhecer, em via pública, proferindo ameaça prévia (“não disse que eu ia te matar”) antes de efetuar disparo de arma de fogo, sendo certo, que tais elementos evidenciam frieza e determinação na execução, extrapolando a normalidade típica do delito e justificando maior censura.

A baliza “antecedentes” também é negativa, pois o réu é multirreincidente (id 17024855), sendo plenamente possível a utilização de uma condenação nesta fase, e as demais, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

De igual modo, é desfavorável a baliza “conduta social”, diante das informações apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, participando ativamente de organização criminosa, o que causa temor na comunidade em que vive.

No tocante à “personalidade”, observo a presença de traços de frieza e insensibilidade, revelados na forma como o delito de tentativa de homicídio foi praticado, demonstrando que o réu possui comportamento violento e cruel, pois ao encontrar a vítima na rua, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo, sem demonstrar qualquer compaixão, o que certamente autoriza a desvaloração desse vetor.

Decerto que o STJ, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
.." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Do mesmo modo, reputo adequada a desvaloração da baliza “motivos”, já que o crime foi cometido pelo suposto fato da vítima ter provocado o acusado, no entanto, tal narrativa não encontra respaldo no conjunto probatório, não passando de uma mera alegação do acusado.

O vetor “circunstâncias” também é desfavorável já que o réu atacou o ofendido pelas costas, em contexto de surpresa, com arma de fogo e em local público, expondo terceiros a risco concreto.

No que se refere a vetorial “consequências”, entendo que deve ser mantida a sua negativação, já que a vítima permaneceu internada no hospital por mais de 30 (trinta) dias, sendo certo que o risco de morte experimentado constitui consequência relevante, apta a justificar a exasperação.

Em continuidade, na segunda fase, constato que o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo em 1 (um) ano, e a agravante da reincidência, majorando em 2 (dois) anos, resultando em pena intermediária de 21 (vinte e um) anos.

No caso, verifico que não é possível a compensação integral entre confissão e a reincidência, diante do histórico penal relevante do réu, que ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado.

Sobre a matéria, destaco o Tema Repetitivo 585, do STJ, apontando que (...)
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Por fim, no que se refere ao pleito de aplicação da fração máxima de redução de 2/3, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isto porque, o acusado realizou todos os atos executórios ao seu alcance, efetuando disparo de arma de fogo em região vital, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do pronto atendimento médico da vítima, sendo certo que o resultado morte esteve próximo de ocorrer, razão pela qual, correta a incidência da fração de diminuição de 1/3 (um terço).

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 17992423),
nego provimento

ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.